Tribunal: STF
Processo: HC 268827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.    

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2026, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Ricardo Gomes Soares, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.542/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Raphael da Silva Duarte presos em flagrante, em 16.7.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Ao corréu foi também imputada a suposta prática do crime descrito no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito). As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, em 17.7.2025, pelo juízo da Vara Regional de Garantias da Sétima Região Administrativa Judiciária da comarca de Santos/SP. 

3. Em 20.7.2025, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal n. 1507781-37.2025.8.26.0385), em 2.10.2025. Narrou-se na inicial acusatória:
“Consta dos autos do inquérito policial que A investigação teve como foco um esquema de tráfico de drogas operado por meio de um serviço conhecido como ‘Disk Drogas – Corre Baixada’, que utilizava o aplicativo WhatsApp para divulgar um ‘cardápio’ de entorpecentes, com pagamentos via Pix, dinheiro ou Bitcoin, e entregas feitas por motoboys.  
No dia 16 de julho de 2025, por volta das 6h45min, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional das Garantias da 7ª Região, os denunciados foram surpreendidos na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com evidentes indícios de destinação à comercialização.
Na residência de Ricardo Gomes Soares, localizada na Avenida Bartholomeu de Gusmão, foram apreendidos: 15 tijolos de maconha (13,7kg); 290g de skunk a granel; 34 papelotes de skunk; 20 bolinhas de skunk; 6 porções de haxixe; 10 canetas eletrônicas com óleo de THC; 3 canetas de sativa; 5 kits de skunk; 4 porções de maconha; caderno com anotações referentes à venda de drogas; diversos apetrechos para embalo e comercialização de entorpecentes, inclusive uma balança de precisão. 
Na residência de Raphael da Silva Duarte, situada na Rua André Vidal de Negreiros, foram localizados: 92 canetas vape para consumo de THC; 1 revólver calibre .38 com numeração suprimida e 20 munições; 3 armas de airsoft; balança de precisão; R$ 150,00 em espécie; apetrechos para embalo de drogas; 4 celulares, 2 notebooks e máquinas de cartão; 1 papelote de maconha. 
As investigações revelaram que os denunciados atuavam em associação para o tráfico, utilizando-se de esquema de entrega por motoboys e recebimento via Pix e criptomoedas, com divulgação por meio de listas de transmissão em aplicativos de mensagens.
Estrutura do Esquema: O grupo operava de forma organizada, com logística de distribuição, atendimento personalizado e formas de pagamento digitais; a conta do WhatsApp usada para o tráfico estava registrada no nome de terceiros, como Sabrina Ramos dos Santos, que também era titular da chave Pix usada para os pagamentos; os investigados acessavam o WhatsApp e o PicPay a partir de seus próprios endereços residenciais, conforme logs de IP fornecidos pelas operadoras. 
Vínculo entre os Indiciados: Ricardo e Raphael eram vistos juntos com frequência, inclusive em fotos e viagens; ambos acessavam a conta do ‘Corre Baixada’ e compartilhavam veículos usados nas entregas; Raphael foi flagrado com armas, drogas e apetrechos para embalo no momento da prisão; Ricardo já possuía antecedentes por tráfico e reincidência específica.
Indícios Relevantes: cadernos com anotações de vendas; encomendas registradas na portaria do prédio; testemunhos de policiais e do porteiro confirmando movimentações suspeitas; relatórios de campana com registros de motoboys saindo dos imóveis dos investigados nos horários das entregas.
Os indiciados Ricardo Gomes Soares e Raphael da Silva Duarte foram flagrados com uma grande variedade de substâncias entorpecentes, conforme detalhado no inquérito. As drogas apreendidas foram: 
Maconha: porções a granel; filetes; papelotes; 15 tijolos (totalizando aproximadamente 13,7 kg). 
Skunk (variedade mais potente da maconha): porções a granel; bolinhas; papelotes; kits embalados. 
Haxixe: porções e bolinhas. 
Óleo de THC: canetas vape (vazias e com resquícios); canetas ‘Trehouse’ e ‘Ignite Sativa’ (cigarros eletrônicos com óleo de THC); líquido Boveda 62% (substância usada para manter a umidade de produtos como cannabis, encontrada em sachês junto às drogas).
Essas substâncias estavam acondicionadas em diversos formatos. Elas são consideradas drogas para o fim de aplicação da Lei 11.343/06. Os denunciados agiam sem qualquer tipo de autorização para ter tais drogas em seu poder. Ela tinha com destino o comércio clandestino” (fls. 131-134, e-doc. 2).  

4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, os defensores do paciente impetraram, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2243146-05.2025.8.26.0000, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal, em 9.10.2025. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em Exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Gomes Soares, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos, em razão de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação criminosa. Pedido de relaxamento da custódia ou concessão de liberdade provisória. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a fundamentação da decisão e a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
III. Razões de Decidir 
3. Os indícios presentes nos autos autorizam a persecução criminal, com requisitos objetivos e de cautelaridade delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
4. A custódia preventiva está amparada na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como no risco à ordem pública, revelado pela estrutura organizada da atividade ilícita, pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, pelos instrumentos do tráfico localizados e pela apreensão de armas de fogo. Constatou-se ainda a reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, o que reforça a inadequação das medidas cautelares alternativas e evidencia a necessidade de segregação para contenção da prática delitiva habitual.
IV. Dispositivo e Tese 
5. Ordem denegada” (fls. 226-227, e-doc. 2).

5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.044.542/SP. Em 27.10.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 11.2.2026, nestes termos:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante seria um dos chefes de associação criminosa voltada à venda e entrega de entorpecentes na modalidade ‘delivery’ na região da Baixada Santista, havendo fortes indícios de que atuava de forma estável e organizada no tráfico de drogas. 
3. Constou ainda do decreto que, no momento da prisão em flagrante, foram encontrados em poder do agravante cerca de 14 kg de maconha, fracionados em 15 tijolos, além de porções de skunk e haxixe. Também foram apreendidas 9 balanças de precisão, 3 máquinas de cartão e um caderno com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.
4. Acrescente-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente específico, conforme consignado pelo Magistrado de primeiro grau. 
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
6. Agravo regimental improvido” (fls. 248-249, e-doc. 2).

6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores.

Alegam que, “embora, de fato, o paciente seja reincidente, como dito, o crime em comento não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, demonstrando-se, portanto, a ausência de risco à garantia da ordem pública” (fl. 8, e-doc.1).

Acrescentam que “não se afiguram idôneos os fundamentos relacionados à gravidade abstrata delitiva, bem como à matéria fático-probatória, porque tal matéria integra exclusivamente o mérito da ação penal, a serem dirimidos no curso do feito, razão pela qual, presumir com grau de certeza, desde logo, que tais fatos estejam comprovados, contraria o princípio da presunção de inocência e, sobretudo, revela cumprimento antecipado de eventual sanção penal, vilipendiando completamente o texto contido no art. 313, § 2º, do Estatuto de Rito” (fls. 8-9, e-doc. 1). 

Ponderam que “a aplicação das medidas cautelares garantiria – indubitavelmente – o resultado útil do processo e violaria, de forma menos gravosa, o direito fundamental à liberdade assegurado constitucionalmente ao paciente” (fl. 10, e-doc. 1).
Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante do exposto, (...), os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente RICARDO GOMES SOARES, REVOGANDO sua prisão preventiva ou SUBSTITUINDO-A, se for o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas nos incisos do art. 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!
Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com 13,7 kg de maconha, fracionados em quinze tijolos, além de porções de skunk e haxixe. Também foram apreendidas nove balanças de precisão, três máquinas de cartão, um caderno com anotações e diversos outros petrechos relacionados à comercialização de entorpecentes.  

9. Em 17.7.2025, ao converter em preventivas as prisões em flagrante, o juízo da Vara Regional de Garantias da Sétima Região Administrativa Judiciária concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela diversidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva:
“Consta que os autuados seriam chefes de uma associação criminosa que se dedica à venda e entrega a domicílio de entorpecentes na Baixada Santista. A gravidade concreta das condutas em tese praticadas é evidente, seja em razão dos fortes indícios de associação estável, estruturada e organizada para o comércio de entorpecentes sob o formato de ‘delivery’ (com ampla difusão perante múltiplos usuários, ofendendo intensamente a saúde pública), seja pela enorme quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder dos autuados (maconha, skunk e haxixe, em variados formatos de apresentação, com destaque para o fato de que foram encontrados 15 tijolos de maconha, pesando quase 14 quilos, quantidade exorbitante fls.), seja pelo fato de que foram apreendidos múltiplos petrechos relacionados ao comércio habitual de entorpecentes (inclusive 9 balanças, 3 máquinas de cartão Mercado Pago e caderno com anotações) além de diversos veículos, alguns deles de luxo (fls.). O fato de terem sido apreendidas armas de fogo e munições no mesmo contexto fático apenas reforça a elevada periculosidade dos autuados.
Todas essas circunstâncias são indicativas de que os custodiados vinham se dedicando, com habitualidade e ‘profissionalismo’, ao comércio dos entorpecentes, a denotar o elevado risco de reiteração delitiva caso sejam precocemente postos em liberdade, dada a facilidade de retorno ao exercício da atividade ilícita que proporciona lucro rápido. 
Como se isso não bastasse, RICARDO é reincidente específico (autos nº 1501553-88.2019.8.26.0536), o que reforça a conclusão pela tendência à reiteração delitiva. 
No que toca a RAPHAEL, embora primário, registro que a figura do ‘tráfico privilegiado’ constitui, na realidade, uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e não um tipo penal independente e autônomo. As condutas supostamente praticadas, portanto, amoldam-se, em tese, aos tipos penais encartados no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei de Drogas, parecendo-me pouco adequado, respeitado entendimento diverso, presumir, antes mesmo que as partes tenham tido a chance de produzir provas em juízo, que o autuado fará jus à referida minorante na eventualidade de condenação, com base em conjecturas ou hipóteses formadas a partir, tão somente, de sua primariedade. 
Estando os autos ainda em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos de eventual reprimenda a ser imposta, para saber se o agente terá direito a benefícios legais e a regime prisional diverso do fechado. Tampouco é possível presumir que serão preenchidos pelo custodiado os 4 (quatro) requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, muito menos que as circunstâncias judiciais lhes serão inteiramente favoráveis. O quantum da pena corporal a ser eventualmente aplicada, assim como o regime adequado para o seu cumprimento (que depende também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a teor dos arts. 33, § 3º, e 59, III, do Código Penal e da Súmula 719 do STF), dependerão daquilo que restar apurado no curso da instrução e constituem atividade privativa do Juiz Natural, a ser realizada por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória.
Na realidade, as específicas circunstâncias do caso concreto sugerem, em juízo de cognição sumária, que o autuado efetivamente se dedica a atividades criminosas e faz do tráfico um meio de vida, circunstância, em princípio, impeditiva do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 
Por fim, ‘não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese’ (STJ, RHC 91896/BA, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, Dje de 23/3/2018). 
V. Em face do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO GOMES SOARES e RAPHAEL DA SILVA DUARTE, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão preventiva em desfavor dos autuados” (fls. 116-117, e-doc. 2).

10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2243146-05.2025.8.26.0000, em 9.10.2025, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:
“Com efeito, os indícios nestes autos reproduzidos autorizam e respaldam a persecução criminal, estando presentes, ademais, os requisitos objetivos e de cautelaridade delineados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a custódia decretada. 
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada, consoante arts. 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o convencimento do juízo, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada. Nesses termos, consignou o douto juízo que: (...)
Além disso, convém destacar que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a mãe do paciente confirmou que Ricardo residia no apartamento. No local foram apreendidos 15 tijolos de maconha, porções avulsas de skunk e haxixe, canetas de THC e sativa, kits de entorpecentes e um caderno com anotações do tráfico. Em outro apartamento vinculado ao investigado, localizaram-se um carregador alongado de pistola 9mm, balanças de precisão, diversos cigarros eletrônicos e artigos de tabacaria relacionados ao comércio ilícito, além de dois aparelhos celulares. Também foram encontradas fotos de Ricardo e Raphael em viagens. A análise do telefone de Ricardo revelou ligações no momento da diligência, e, ainda, foram apreendidas chaves de motocicletas, posteriormente identificadas como uma Yamaha XT 600 e uma Honda Hornet, estacionadas na garagem do prédio (págs.). 
Ademais, o crime em apreço está no rol daqueles passíveis de decretação da prisão preventiva, punido com pena máxima superior a 4 anos, tendo o paciente registro de prática de tráfico de drogas (pág.), revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese perpetrada, quaisquer das medidas cautelares alternativas ao cárcere (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).
Dessa forma, a custódia cautelar está suficientemente motivada na situação de perigo ocasionado à ordem pública, com o objetivo de promover-se a cessação de novas atividades criminosas e acautelar-se a sociedade de ulteriores riscos, com prováveis ofensas a outros bens jurídicos.
Consoante decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça: (...)
Consigne-se, por fim, que a medida de segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que não se baseia em um reconhecimento antecipado de culpa, mas sim na previsibilidade do risco que a liberdade da paciente representa. (...)
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura da paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração” (fls. 228-232, e-doc. 2).

11. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 11.2.2026, ao ratificar a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes e negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.542/SP:
“Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim fundamentada: (...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante seria um dos chefes de associação criminosa voltada à venda e entrega de entorpecentes na modalidade ‘delivery’ na região da Baixada Santista, havendo fortes indícios de que atuava de forma estável e organizada no tráfico de drogas. 
Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). No mesmo sentido: (...)
Constou ainda do decreto que, no momento da prisão em flagrante, foram encontrados em poder do agravante cerca de 14 kg de maconha, fracionados em 15 tijolos, além de porções de skunk e haxixe. Também foram apreendidas 9 balanças de precisão, 3 máquinas de cartão e um caderno com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes. 
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. Sobre o tema: (...)
Acrescente-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente específico, conforme consignado pelo Magistrado de primeiro grau (fl.). 
Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: (...) 
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: (...)
De mais a mais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)
Por fim, ‘[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena’ (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos” (fls. 249-254, e-doc. 2).

12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (13,7 kg de maconha, além de porções de skunk e haxixe), e no risco de reiteração delitiva, em razão de o paciente ostentar a condição de reincidente específico. 

13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes.
4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 258.376-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. 
II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. (...)
IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. 
V – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.353-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRISÃO DOMICILIAR: NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. (...) 
3. Agravo interno desprovido.” (HC n. 214.368-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.6.2022).  

14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

15. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora